Tribunal: TJMT
Processo: 1000428-14.2017.8.11.0025
Órgão julgador: ALEXANDRE ELIAS FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-06-28
Data de publicação: 2022-06-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1000428-14.2017.8.11.0025
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Dano Ambiental, Indenização por Dano Ambiental]
Relator:
Des(a).
ALEXANDRE ELIAS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), IVAN ALVES DE FREITAS - CPF: 008.034.621-90 (APELANTE), ADILSON BATISTA LIMA - CPF: 487.991.571-87 (ADVOGADO), MATEUS DOS SANTOS - CPF: 292.785.381-91 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO EM PARTE AO RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA – AFASTADA – DANO AMBIENTAL - DESMATAMENTO SEM AUTORIZAÇÃO DO ÓRGÃO AMBIENTAL – DEGRADAÇÃO AMBIENTAL COMPROVADA – DEVER DE REPARAÇÃO – OBRIGAÇÃO PROPTER REM – INDENIZAÇÃO DEVIDA – DANO MORAL COLETIVO NÃO EVIDENCIADO – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO – SENTENÇA REFORMADA.

Não merece acolhida a preliminar de ilegitimidade passiva que não se reveste de robustez probatória apta a desconstituir a presunção de legitimidade e legalidade dos atos administrativos.

Ao causar danos ao meio ambiente será imposta ao poluidor, independentemente da existência de culpa, a obrigação de recuperar os danos causados, na maior medida possível, e indenizar os danos causados por meio do pagamento de um montante em dinheiro, que deverá ser revertido à preservação do meio ambiente.

Logo, demonstrado o nexo de causalidade entre o dano provocado e atividade potencialmente poluidora desenvolvida, implica-se a responsabilidade civil do poluidor-pagador.

A condenação do Requerido, ao pagamento de indenização, a título de dano moral coletivo, exige a demonstração de que a infração ambiental causou repulsa a toda a coletividade. Em vista de o dano ambiental não ultrapassar o limite do tolerável para a coletividade, deve ser afastada a tese de ocorrência do dano moral coletivo.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por Ivan Alves de Freitas contra a decisão do Juízo da 1a Vara Cível da Comarca de Juína/MT que, nos autos da Ação Civil Pública, ajuizada pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso em face de Ivan Alves de Freitas, julgou procedente os pedidos da exordial para cominar ao requerido a obrigação de recompor a área degrada, apresentando Plano de Recuperação da Área Degradada (PRAD); indenização pelo dano ambiental causado pela supressão/destruição de vegetação nativa auferido em R$ 20.000,00 (vinte mil reais) e em danos morais difusos no valor de R$5.000,00 (cinco mil reais), destinados ao Fundo Municipal de Meio Ambiente – FUMDEMA.

O recorrente pretende a reforma da sentença recorrida, argumentando que o IBAMA não apresentou provas que comprovasse “sua propriedade ou posse do imóvel onde houve o desmatamento ou sua culpa pelo suposto dano ambiental”, motivo pelo qual, não possui legitimidade passiva para figurar no polo passivo da ação.

Sustenta que não há autoria e nexo de causalidade que indique ser do apelante a obrigação de reparar os danos patrimoniais diante da inexistência de “prova de que em algum momento os agentes do IBAMA encontraram o recorrente no local do crime ambiental, e não há nenhuma prova de que o recorrente tenha propriedade ou posse da área supostamente desmatada ou que algum dia já teve”.

Aduz que não há prova do dano moral coletivo, pois o “suposto desmatamento de toda aquela região ocorreu entre 2009 a 2014,

não sendo capaz de individualizar e comprovar em que ano realmente ocorreu na área exata citada na inicial, na qual atribui à culpa ao recorrente”.

Forte nesses fundamentos, requer o provimento do apelo para reformar a sentença, julgando improcedente a ação.

Subsidiariamente, em caso da manutenção da sentença, requer que seja determinado “apenas a recomposição do meio ambiente pelo seu possuidor” e “caso, não seja este o entendimento, requer a reforma da sentença para reduzir o quantum indenizatório para o valor de 01 salário-mínimo, por “tratar-se o recorrente de um lavrador que trabalha de forma braçal em área rural de Juína”.

O Recorrido apresentou suas contrarrazões ao Apelo, pugnando por seu desprovimento.

A Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do parecer, opina pelo desprovimento do Recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO-PRELIMINAR

O Apelante suscita, em sede preliminar, ser parte ilegítima para figurar no polo passivo da presente ação.

Como se sabe, a legitimidade das partes é uma das condições da ação, sem a qual o processo não transcorre de forma regular. Em uma análise abstrata, a legitimidade para a causa consiste na qualidade da parte de demandar e ser demandada, ou seja, de estar em juízo.

Nesse sentido, para que se compreenda a legitimidade das partes, é preciso estabelecer um vínculo entre o autor da ação, o objeto da pretensão trazida a juízo e o réu. Ainda que não se configure a relação jurídica processual descrita pelo autor, haverá de existir, pelo menos, uma

situação jurídica que permita ao juiz vislumbrar essa relação entre a parte demandante, o objeto e a parte demandada.

Não obstante as alegações apresentadas pelo Apelante, entendo que a preliminar deve ser rejeitada, uma vez que a obrigação de reparação do dano ambiental é propter rem, que adere ao título de domínio ou posse.

No caso presente, embora tente o apelante se esquivar da responsabilização, ao argumento de que o IBAMA não comprovou a sua propriedade ou posse do imóvel, colhe-se do relatório apresentado (107200961 - p. 10-12), que as informações quanto aos possuidores da área desmatada foram obtidos junto à Secretaria de Agricultura do Município de Juína, que possui presunção de legitimidade.

Ademais, aufere-se que o Apelante assinou o Auto de Infração Ambiental (id. 107200961 - p. 8), que também possui presunção de legitimidade.

Diante de tais considerações, rejeito a preliminar de ilegitimidade passiva.

VOTO-MÉRITO

Como relatado, cuida-se de Recurso de Apelação interposto por Ivan Alves de Freitas contra a decisão do Juízo da 1a Vara Cível da Comarca de Juína/MT que, nos autos da Ação Civil Pública, ajuizada pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso em face de Ivan Alves de Freitas, julgou procedente os pedidos da exordial.

Colhe-se dos autos que o Ministério Público Estadual propôs a Ação Civil Pública Ambiental, contra Ivan Alves de Freitas, alegando que o IBAMA, entre os dias 11 e 17 de novembro de 2014,

utilizando-se de ferramentas de geoprocessamento de imagens, para quantificar os desmatamentos ocorridos no Distrito de Filadélfia, na Gleba Nova União, em Juína-MT, constatou a existência de infrações ambientais em diversas áreas, realizadas por posseiros e que uma delas era de responsabilidade do Requerido.

Salientou, na inicial, que o Requerido destruiu 3,77 hectares de floresta nativa do bioma amazônico, sem autorização ambiental, o que motivou a lavratura do Auto de Infração.

Ao final, postulou a condenação da parte Requerida à obrigação de reparar o dano ambiental causado, por meio da apresentação de PRAD e ao pagamento de indenização por dano material e moral coletivo.

Ao apreciar os pedidos, o Magistrado singular julgou-os procedentes, para cominar ao requerido a obrigação de recompor a área degrada, apresentando Plano de Recuperação da Área Degradada (PRAD); indenização pelo dano ambiental causado pela supressão/destruição de vegetação nativa auferido em R$ 20.000,00 (vinte mil reais) e em danos morais difusos no valor de R$5.000,00 (cinco mil reais), destinados ao Fundo Municipal de Meio Ambiente – FUMDEMA.

Contra essa decisão, Ivan Alves de Freitas interpôs o presente Recurso de Apelação Cível.

Pois bem.

Conforme é sabido, em caso de dano ao meio ambiente há possibilidade de responsabilidade simultânea nas esferas civil, penal e administrativa em relação a um mesmo ato danoso, conforme estabelece o art. 225, § 3o, da Constituição Federal:

Art. 225. Todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem de uso comum do povo e essencial à sadia qualidade de

vida, impondo-se ao Poder Público e à coletividade o dever de defendê-lo e preservá-lo para as presentes e futuras gerações. (...)

§ 3o - As condutas e atividades consideradas lesivas ao meio ambiente sujeitarão os infratores, pessoas físicas ou jurídicas, a sanções penais e administrativas, independentemente da obrigação de reparar os danos causados.

Por seu turno, a responsabilidade civil ambiental, de índole objetiva, está prevista no art. 4o, inciso VII, e art. 14, § 1o, ambos da Lei no 6.938/81 (Política Nacional do Meio Ambiente):

Art. 4o - A Política Nacional do Meio Ambiente visará: (...)

VII - à imposição, ao poluidor e ao predador, da obrigação de recuperar e/ou indenizar os danos causados, e ao usuário, de contribuição pela utilização de recursos ambientais com fins econômicos. (...)

Art 14 - Sem prejuízo das penalidades definidas pela legislação federal, estadual e municipal, o não cumprimento das medidas necessárias à preservação ou correção dos inconvenientes e danos causados pela degradação da qualidade ambiental sujeitará os transgressores: (...)

§ 1o - Sem obstar a aplicação das penalidades previstas neste artigo, é o poluidor obrigado, independentemente da existência de culpa, a indenizar ou reparar os danos causados ao meio ambiente e a terceiros, afetados por sua atividade. O Ministério Público da União e dos Estados terá legitimidade para propor ação de responsabilidade civil e criminal, por danos causados ao meio ambiente

Assim, é sabido que ao causar danos ao meio ambiente será imposta ao poluidor, independentemente da existência de culpa, a obrigação de recuperar os danos causados, na maior medida possível, e indenizar os danos causados por meio do pagamento de um montante em dinheiro, que deverá ser revertido à preservação do meio ambiente.

Logo, demonstrado o nexo de causalidade entre o dano provocado e atividade potencialmente poluidora desenvolvida, implica-se a responsabilidade civil do poluidor-pagador.

Ademais, insta ressaltar que os documentos lavrados pelos órgãos ambientais, seja da esfera federal, estadual ou municipal, são imbuídos de fé pública e possuem presunção juris tantum, logo, presumem-se verídicos e legítimos até que se prove o contrário, tendo, portanto, cunho probatório.

Em vista disso, tem-se que os documentos lavrados pela Administração, no exercício do poder de polícia, são dotados de presunção de legitimidade e veracidade, até que sejam apresentadas provas em contrário, o que não ocorreu no caso em pauta.

Nesse sentido é o entendimento jurisprudencial deste e. Tribunal de Justiça:

APELAÇÃO – AÇÃO CIVIL PÚBICA – DANO AMBIENTAL – CERCEAMENTO DE DEFESA – REJEIÇÃO –COMPROVAÇÃO DA POSSE OU PROPRIEDADE DA ÁREA DEGRADADA – DESNECESSIDADE – RESPONSABILIDADE AMBIENTAL OBJETIVA E SOLIDÁRIA ENTRE OS POLUIDORES – AUTO DE INFRAÇÃO E RELATÓIO DO IBAMA – PRESUNÇÃO DE VERACIDADE – NEXO DE CAUSALIDADE ENTRE CONDUTA E DANO COMPROVADO – DEVER DE REPARAÇÃO MANTIDO - RECURSO DESPROVIDO. Não há falar em cerceamento de defesa quando a prova documental já produzida nos autos era suficiente para a solução da lide. A responsabilidade pelo dano ambiental incide sobre todos aqueles que, direta ou indiretamente, causaram a degradação ambiental, desde que estabelecido o nexo causal entre a conduta ou atividade e o dano, independentemente de demonstração da posse ou propriedade da área afetada. Os documentos elaborados pelo IBAMA são atos administrativos dotados de presunção de veracidade e de fé pública, não havendo nenhum elemento nos autos lhes desabonarem, de forma que,

comprovada a relação de causalidade entre a conduta do Recorrente e a degradação ambiental, a manutenção do dever de reparação é medida que se impõe. (N.U 0002153-71.2012.8.11.0044, MARCIO APARECIDO GUEDES, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 04/11/2020, Publicado no DJE 11/11/2020).

Extrai-se dos autos que, após realizar vistoria in loco e analisar as imagens de satélite, o IBAMA lavrou o Auto de Infração no 9073049-E com multa de R$ 20.000,00, discutido nos presentes autos, em 14/11/2014, versando sobre “destruir 3,77 ha de Vegetação Nativa da floresta Amazônica. Objeto de especial preservação, sem autorização ou licença da Autoridade Ambiental competente (id. 107200961 - Pág. 8), sendo ainda, embargada “todas e qualquer atividades na área de 3,77 ha, desmatados sem autorização”, conforme Termo de embargo no 697413-E.

O Auto de Infração, devidamente assinado pelo Apelante, e o Relatório de Fiscalização, confirmam os danos ambientais ocorridos na área denominada na Gleba Nova União, em Juína-MT, no período em que o Apelante era possuidor, conforme informações obtidas pela equipe de fiscalização junto à Secretaria de Agricultura do Município de Juína e pelo responsável da associação que representa os posseiros da Gleba Nova União.

O desmatamento sem autorização do órgão ambiental competente enquadra-se em infração ambiental, cuja responsabilização pode ser arbitrada pelo órgão administrativo e judicial, esferas independentes entre si, que acarretam em responsabilidades administrativas, civis ou penais. Destarte, o próprio princípio da responsabilidade objetiva, presente no sistema jurídico-ambiental, determina que aquele que causa o dano deve responder nas três esferas.

Assim, evidenciada a ocorrência de dano e identificado o possuidor, agiu com acerto o juízo singular ao determinar a obrigação de

fazer consubstanciada em promover a recomposição vegetal, por meio de implantação de projeto técnico ambiental elaborado por profissional habilitado (PRAD).

Dessa forma, o apelante é responsável pela adoção de medidas para recuperar a área degradada, independente de quem tenha praticado a conduta ilícita, porque é o possuidor do imóvel em questão.

Aliás, a Súmula n. 623, do Superior Tribunal de Justiça é expressa nesse sentido. Veja-se:

Súmula n. 623 - As obrigações ambientais possuem natureza propter rem, sendo admissível cobrá-las do proprietário ou possuidor atual e/ou dos anteriores, à escolha do credor.

Não é outro o entendimento deste Sodalício:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – DANOS AMBIENTAIS – CONSTRUÇÃO DE RANCHO EM ÁREA DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE – PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA REJEITADA - ALEGAÇÃO DE CULPA DE TERCEIRO – IRRELEVÂNCIA – OBRIGAÇÃO PROPTER REM - RESPONSABILIDADE OBJETIVA – DEVER DE REPARAR – RECURSO DESPROVIDO. (...)

A obrigação de recuperar a degradação ambiental é do titular da propriedade do imóvel, mesmo que não tenha contribuído para a deflagração do dano, tendo em conta sua natureza propter rem - Tese 09 do STJ e artigo 2o, parágrafo 2o, do Código Florestal em vigor (Lei 12.605/2012). Na linha do estatuído nos arts. 225, 170, inciso VI, e 186, II, da Constituição Federal, o art. 4o da Lei 6.938/1981 dispõe que a Política Nacional do Meio Ambiente se norteará pelos princípios do poluidor-pagador, do usuário-pagador e da reparação integral do dano”.

(TJMT - N.U 0001025-16.2012.8.11.0044, Des. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 18/12/2018, Publicado no DJE 22/10/2019)

Ademais, é cediço que a responsabilidade civil ambiental deve ser compreendida da forma mais ampla possível, de modo que a condenação ao pagamento da indenização material não prejudica, ou exclui, o dever de a parte infratora recuperar a área degradada.

Nessa quadra, a cumulação da condenação ao pagamento da indenização pecuniária com a obrigação de fazer - recuperação do dano -, é perfeitamente cabível.

Voltando os olhos ao caso em tela, conforme já mencionado, verifica-se que o Apelante foi responsabilizado pela supressão/destruição de vegetação nativa, sem autorização do órgão competente, portanto, a degradação ao meio ambiente ocorreu, razão pela qual devem ser mantidas a condenação ao pagamento da indenização material e a obrigação de reparação.

De outra banda, quanto ao dano moral coletivo, para sua configuração, ressalta-se que nem todo ato ilícito se revela como afronta aos valores de uma comunidade, porquanto, é preciso que o fato transgressor seja de razoável significância e desborde os limites da tolerabilidade.

Na hipótese vertente, carecem de elementos a corroborar que o desmatamento de 3,22 ha floresta nativa, sem autorização do órgão ambiental, ultrapassou o limite de tolerância, a ponto de causar intranquilidade social ou alterações relevantes à coletividade local.

Dessa forma, não se está diante de nenhuma situação fática excepcional, que tenha causado grande lesão aos direitos constitucionalmente garantidos a todos e especialmente a população municipal ou mesmo estadual, portanto, não há se falar na irreparabilidade ao meio ambiente degradado pela parte apelante, o que é fundamental para a fixação do dano moral coletivo.

Nesse sentido a jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – DANO AMBIENTAL – ATERRAMENTO COM RESÍDUOS ORIUNDOS DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO CIVIL – ÁREA DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE – CONDENAÇÃO REPARAÇAO DOS DANOS MATERIAIS – RECOMPOSIÇÃO DA ÁREA DEGRADA – DANO MORAL COLETIVO – NÃO EVIDENCIADO – RECURSO DESPROVIDO. 1-É possível a cumulação de obrigações de fazer ou não fazer com indenização pecuniária, sobretudo quando ficar comprovado os efetivos danos e prejuízos para a qualidade de vida da coletividade e que sejam de difícil recuperação, consoante entendimento consolidado do STJ. 2-Além disso, conforme entendimento do STJ, para ensejar a condenação por dano moral coletivo é essencial que o ato antijurídico praticado atinja alto grau de reprovabilidade e transborde os lindes do individualismo, afetando, por sua gravidade e repercussão, o círculo primordial de valores sociais, para que não ocorra o seu desvirtuamento, conquanto, a banalização deve ser evitada. (Precedentes: REsp 1221756/RJ, AgInt no AREsp 964.666/RJ, REsp 1473846/SP). 3-Recurso desprovido. (N.U 0015365-58.2014.8.11.0055, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, YALE SABO MENDES, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 12/04/2021, Publicado no DJE 22/04/2021)

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – REPARAÇÃO DE DANO AMBIENTAL – EXTRAÇÃO DE MADEIRA DE FORMA IRREGULAR – QUANTIDADE SUPERIOR AO DISCRIMINADO NO DOCUMENTO FISCAL E AMBIENTAL – DESMATAMENTO ILEGAL – INFRAÇÃO AMBIENTAL CONFIGURADA – PRETENSÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL COLETIVO - AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DA RAZOÁVEL SIGNIFICÂNCIA E GRAVIDADE PARA A COLETIVIDADE DA INFRAÇÃO AMBIENTAL OBJETO DA DEMANDA – DANO MORAL COLETIVO NÃO CONFIGURADO – RECURSO DESPROVIDO. Para que seja configurado o dano moral coletivo em matéria ambiental se mostra necessário que o fato transgressor

seja de razoável significância e gravidade para a coletividade, não visualizado na espécie. (N.U 0000307-92.2015.8.11.0018, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 04/02/2020, Publicado no DJE 08/02/2020).

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E AMBIENTAL – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – DANO AMBIENTAL – DESMATAMENTO DE MATA CILIAR – DANO MORAL COLETIVO – NÃO CONFIGURADO – APELO DESPROVIDO. A condenação do Requerido, ao pagamento de indenização, a título de dano moral coletivo, exige a demonstração de que a infração ambiental causou repulsa a toda a coletividade. Em vista de o dano ambiental não ultrapassar o limite do tolerável para a coletividade, deve ser afastada a tese de ocorrência do dano moral coletivo. (N.U 0004057-81.2015.8.11.0025, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO VIDAL, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 07/12/2020, Publicado no DJE 26/02/2021).

Com essas considerações,
REJEITO
a preliminar de ilegitimidade passiva e, no mérito,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso, para afastar a condenação por danos morais coletivos.

É como voto

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/06/2022